Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-22.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-22.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA BATISTA, ROBSON JOSE DA CRUZ JUNIOR

APELADO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GENYSSON SANTOS ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, RENAN FOCHESATTO, DAIANA GABANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da candidata, para declarar a nulidade de sua desclassificação em concurso público decorrente de reprovação em exame psicológico eliminatório, em razão da falta de previsão em lei municipal específica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão padece de omissão ou erro de premissa quanto à aplicação do artigo 10, inciso VI, da Lei Federal nº 13.022/2014, e se a exigência genérica de aptidão autoriza a dispensa de lei local estrita, nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou de forma fundamentada a controvérsia, assentando que a diretriz genérica de aptidão na lei federal de regência nacional das guardas não supre a exigência constitucional de lei em sentido estrito disciplinando especificamente o exame psicotécnico eliminatório no âmbito local.

4. Inexistente omissão, contradição ou erro material no julgado, o mero inconformismo do embargante com a tese de direito adotada e o nítido propósito de rediscussão do mérito ensejam a rejeição do recurso integrativo, de fundamentação vinculada.

5. Aplicabilidade das garantias do artigo 1.025 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria federal ou constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o provimento do recurso de apelação.

Referências:

Súmula Vinculante nº 44 do STF; Súmula STJ nº 98; RE nº 1.133.146 do STF (Tema 1.009 da Repercussão Geral); TJBA, MS nº 8000857-02.2017.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, julgado em 12/12/2025 ; TJBA, Apelação nº 0306828-96.2015.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, julgado em 06/08/2025 ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.778.132/SP, Quarta Turma, julgado em 23/03/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8000177-22.2024.8.05.0113
, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE ITABUNA e como embargados BEATRIZ GONCALVES SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)